Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714174-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDOHAKILA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDOHAKILA NASCIMENTO SANTOS contra decisão (Id. 231252896 dos autos no 0701381-05.2025.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença proposto pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do agravo de instrumento, o exequente agravante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. No Id. 70884377 o exequente agravante peticionou alegando que obedeceu ao novo procedimento do TJDFT (Sistema PagCustas), vez que protocolou o agravo de instrumento e, na sequência, na mesma data, emitiu guia de custas e efetuou o recolhimento integral, não havendo que se falar, portanto, em recolhimento em dobro do preparo. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, verifica-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, vez que a guia e o recibo juntados nos Ids. 70738213 e 70738244 não se referem especificamente ao pagamento do preparo do agravo de instrumento. Oportunizado ao exequente agravante o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por deserção, o exequente peticionou no Id. 70884377 relatando que obedeceu ao novo procedimento do TJDFT (Sistema PagCustas), tendo protocolado o agravo de instrumento e, na sequência, na mesma data, emitido a guia de custas e efetuado o recolhimento integral, não havendo, portanto, que se falar em recolhimento do preparo em dobro. Contudo, razão não lhe assiste. Em análise à guia e ao recibo juntados nos Ids. 70738213 e 70738244, verifica-se que dizem respeito a custas diversas do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o recolhimento do preparo de forma correta, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Registra-se que o agravante poderá requerer administrativamente a devolução das custas incorretamente recolhidas. Nesse contexto, resta deserto o presente recurso, impondo-se o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora